Tribunal: TJDFT
Processo: 0028974-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0028974-56.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MARTINS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte exequente manifesta-se em id 75258887, concordando com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, bem como com o depósito informado em id 70407274, que quita a requisição de pequeno valor de id 66780989. Requer, na mesma petição, que o valor seja depositado na conta bancária do escritório de advocacia. Sendo assim, expeça-se o alvará eletrônico para pagamento via pix da quantia depositada em id 70407274, na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 48/2021, observando-se os dados bancários indicados na petição de id 75258887: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 0454985800016”. Publique-se. Intime-se. Cumprida a presente decisão, à Secretaria, para que informe sobre eventual pagamento do precatório de id 10204643. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator